Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714129-51.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU CONDENADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997) RÉU ABSOLVIDO. DANO CONCRETO NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1 Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando o crime de embriaguez ao volante, eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais militares, corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou a embriaguez do réu. 2. Ainda que comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, o que não ocorreu na espécie, deve ser mantida a absolvição do acusado, sobretudo porque ausente dano concreto, os agentes policiais não presenciaram condução perigosa por parte do réu e nenhuma testemunha, transeunte ou condutor de outro veículo, foi ouvida em juízo ou em sede policial. 3. O fato de o apelante praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa. 4. Em que pese a pena definitiva do réu ter sido fixada em montante inferior a quatro anos, verifica-se que a reincidência do apelante atrai a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição ante a inexistência de prova suficiente para condenação; b) artigos 33, § 2o, “c”, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que o simples fato do réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena não pode ser utilizado como parâmetro autônomo para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem. Alega ausência de fundamentação concreta e idônea para imposição do regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 33, § 2o, “c”, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta. (...) 3. Nos termos da Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso, não obstante a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto foi mantido, considerando a vedação à reformatio in pejus. 4. Recurso não provido. (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003